Tribunal: CARF
Processo: 10730.904487/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-07-17

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.904487/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.309 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
2 de junho de 2020
Recorrente
AUTO LOTAÇÃO INGÁ LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO.
Comprovada a existência do crédito informado, há que se homologar a
compensação declarada

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros
Relatório
Trata-se de retorno de diligência determinada por meio da Resolução no 1801-
000.182 proferida em 04/12/2012 pela 1a Turma Especial da 1a Seção de Julgamento deste
CARF.
Por economia processual, reproduz-se o relatório constante da mencionada
resolução constante às fls. 232/235 do e-processo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.904487/2009-57
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

A empresa recorre do Acórdão no 1237.621/11 exarado pela Terceira Turma de
Julgamento da DRJ no Rio de Janeiro/RJ I, fls. 114 a 122, que julgou improcedente o
direito creditório pleiteado pela contribuinte, bem como não homologou as pertinentes
compensações deste crédito com débitos tributários, formalizados nos Per/Dcomp
(pedidos de restituição e declaração de compensação) – fls. 50 a 53.
Aproveito trechos do relatório e voto do aresto vergastado para historiar os fatos:
“Trata-se do Despacho Decisório n° 831660932, de 20.04.2009 (fls.46), emitido pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil em Niterói-RJ, que, sob o fundamento de que
o darf-crédito fora integralmente utilizado na quitação de débitos do interessado, não
homologou a seguinte compensação declarada:
[tabela Per/Dcomp]
[...]
Em Manifestação de Inconformidade-MI (fls.3/4), o interessado alega que "houve um
pagamento a maior de IRPJ referente ao mês 01/2002 e um equívoco no
preenchimento da DCTF, confessando indevidamente o total do DARF pago".
Diz que "trata-se de darf de IRPJ cujo código é 5993, referente ao período de 01/2002,
no valor de R$ 39.970,68, se comparado com a DCTF retificadora com a DIPJ,
veremos que o valor devido é de R$ 34.061,98, restando um crédito de R$ 5.908,70".
[...]
Pede "a homologação total do crédito e a quitação do débito na Per/Dcomp acima
descrita, tendo em vista que o crédito é sem dúvida existente".
[...]
Voto
[...]
Trata-se de Declaração de Compensação-Dcomp, não homologada porque o DARF
indicado como crédito já havia sido integralmente utilizado para quitação de débito
confessado pelo interessado em Declaração de Débitos e Créditos Tributários
Federais-DCTF. O citado débito é de estimativa mensal de IRPJ5993, apurada em
31.01.2002, no valor de R$ 39.970,68.
O interessado diz que houve pagamento indevido e, equívoco no preenchimento da
DCTF. Alega que se comparada a DCTF Retificadora com a DIPJ, veremos que o
valor devido é de R$ 34.061,98, restando um crédito de R$ 5.908,70”.
Pois bem. Relativamente ao ano calendário de 2002, o interessado entregou, nas datas
abaixo, duas Declarações de Informações Econômico-Fiscais-DIPJs, e, com relação ao
primeiro trimestre, duas DCTFs:
[tabela de datas]
O débito de acordo com o corpo do Despacho Decisório ao qual o dar crédito foi
alocado, foi confessado na DCTF entregue em 14.05.2002, e foi vinculado a
pagamento de igual valor (fls. 71/72).
[...]
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

Ora, o art.16 do sobredito Decreto n° 70.235, de 1972, determina que a Manifestação
de Inconformidade deve ser instruída com a prova documental do direito alegado,
senão vejamos:
[...]
Por isso, cabe ao interessado, sob pena de preclusão, juntar à Manifestação de
Inconformidade os documentos de sua própria lavra, sob sua guarda e conservação,
com os quais pretende fazer prova de que, por ser titular de direito líquido e certo,
pôde declarar a compensação de que trata o art. 170 da Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966 Código Tributário Nacional (CTN).
Não obstante isso, apesar da sobredita determinação legal acerca do ônus da prova, o
interessado não junta aos autos a prova do direito creditório alegado, tampouco do
erro que diz ter ocorrido, uma vez que, à Manifestação de Inconformidade só foram
juntadas cópias de DIPJ, DCTF e Dcomp. A alegação de que a simples comparação
entre DCTF e DIPJ comprovaria o erro não tem procedência e não pode ser oposta à
lei, que determina que a liquidez e a certeza do crédito tributário alegado devem ser
anteriores à transmissão da Dcomp.
Ainda que assim não fosse, verificasse que a DCTF Retificadora que o interessado
junta aos autos, a título de "comprovação do alegado" nela, o debito a que o darf
crédito fora alocado foi reduzido de R$ 39.970,68, pra R$ 34.061,98, fls. 71/73 , foi
entregue a esta Secretaria em 26.05.2009 (quase sete anos após o fato gerador do dito
débito), isto é, após a ciência do Despacho Decisório em tela, que se deu em
30.04.2009 (fls.58).
[...]
Assim, por força da legislação de regência, a DCTF Retificadora em tela, apresentada
após a ciência do Despacho Decisório em comento, não configura, por si só, em sede
desta Manifestação de Inconformidade, prova de direito creditório. É verdade que, na
DIPJ Retificadora, de 10.10.2006 (entregue quase cinco anos após a ocorrência do
fato gerador), o débito de estimativa de IRPJ de janeiro de 2002 não confere com o
débito confessado na DCTF original.
Todavia, a DIPJ tem apenas caráter informativo. E, sem lastro na escrituração
contábil fiscal e na documentação que a embasa, a DIPJ, por si só, também não
configura prova de direito líquido e certo.
No quadro abaixo, podem ser comparadas as informações da DIPJ Retificadora (ficha
11 cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa, com base em balancete
mensal), com as confessadas em DCTF Original, relativamente ao primeiro trimestre
de 2002:
[tabelas]
Observe-se que o fato de o interessado não ter retificado, simultaneamente, DIPJ e
DCTF, como determina a legislação, resultou em inúmeras divergências, que só se crê
não se tenham comunicado ao débito declarado na Dcomp em tela porque este é
referente a outro ano calendário.
Tem-se, então, que as alegações do interessado, em sede deste processo administrativo
fiscal, não podem produzir efeitos porque desacompanhadas das provas (escriturais e
documentais) do direito alegado.”
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

A empresa interpôs tempestivamente (AR – 01/09/11, fls. 114; Recurso – 30/09/11,
fls. 131) o Recurso às fls. 131 a 136 reiterando os termos da defesa exordial, em
síntese:
a) o DARF em anexo, no valor de R$ 39.970,68, comprova o recolhimento da
estimativa de IRPJ, em valor maior do que o devido que é R$ 34.061,98;
b) as provas escriturais e documentais exigidas pelo acórdão recorrido para
fundamentar o pedido da recorrente consistem na cópia do balancete de suspensão
relativo a janeiro de 2002 e cópia do Lalur; estes documentos estão sendo juntados ao
recurso e não cobram solicitados anteriormente;
c) como pode se averiguar, pelo balancete e Lalur, a empresa apurou o valor acima no
mês em questão; portanto o valor em tela foi pago equivocadamente;
Por meio da Resolução no 1801-000.182 determinou-se o seguinte (fls. 236/237 do
e-processo):
Voto na conversão do julgamento na realização de diligência para que a autoridade
fiscal verifique:
a) o valor da base de cálculo da estimativa de IRPJ recolhida em 31/10/2001 junto à
contabilidade completa da recorrente escriturada à época dos fatos, explicitando os
cálculos em Relatório Fiscal e juntando, em cópia, os registros contábeis pertinentes, a
fim de re-ratificar os cálculos da recorrente;
b) os valores efetivamente recolhidos de estimativas no ano de 2001 e a apuração do
saldo negativo de IRPJ na DIPJ/02, destacando se a estimativa objeto deste litígio
compôs o referido saldo e se foi objeto de outra Dcomp já processada.
A diligência foi cumprida e formalizada na Informação Fiscal no 22/2019, cujo
inteiro teor segue abaixo (fls. 382/384 do e-processo):
O presente processo foi convertido em diligência pela Primeira Seção de Julgamento do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, com a seguinte solicitação:
“Verificar:
a) o valor da base de cálculo da estimativa de IRPJ referente a janeiro de 2002 junto à
contabilidade completa da recorrente escriturada à época dos fatos, explicitando os
cálculos em Relatório Fiscal e juntando, em cópia, os registros contábeis pertinentes, a
fim de re-ratificar os cálculos da recorrente;
b) os valores efetivamente recolhidos de estimativas no ano de 2002 e a apuração do
saldo negativo de IRPJ na DIPJ/03, destacando se a estimativa objeto deste litígio
compôs o referido saldo e se foi objeto de outra Dcomp já processada.
A recorrente deverá ser cientificada do resultado da diligência proposta para,
desejando, manifestar-se em prazo regulamentar.”
Na verdade esta solicitação consta do processo no 10730.904482/2009-24, todavia me
pareceu uma troca já que o presente processo refere-se aos períodos acima
especificados, tendo sido feita solicitação no presente processo de períodos referentes ao
processo no 10730.904482/2009-24.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

Com referência à primeira solicitação, a empresa não apresentou um demonstrativo de
cálculo das “Estimativas do IRPJ recolhidas”. No entanto, os lançamentos contábeis das
mesmas nos livros auxiliares Balancetes e Razão (folhas 242 a 247 e 248 a 254) são
iguais aos valores efetivamente recolhidos conforme relatórios dos pagamentos da folha
255, que são abaixo apresentados.

Também verifica-se no Livro de Balancetes que a empresa apresentou prejuízo em
diversos meses, inclusive no mês de janeiro/2001, período de referência desse processo
(folhas 256 a 267).
A empresa apresentou lucro no final do período de R$ 198.787,27 (DIPJ folhas 268 a
294), e demonstrado nas cópias do LALUR (folhas 295 a 306), sendo totalmente
compensado por estimativas de períodos anteriores. O total recolhido no ano foi de R$
196.104,10, mas não guarda relação exata com os recolhimentos, sendo compensados
saldos de recolhimentos anteriores que não foram utilizados anteriormente. Na DIPJ o
valor alocado é de R$ 34.061,98, inferior em R$ 5.908,70 que o recolhimento e
exatamente o valor compensado.
Acrescente-se, também, que, conforme tabela abaixo com as informações das Dcomps
de Estimativas ou Saldo Negativo (folhas 307 a 381), o valor desse processo não foi
incluído em outra DComps.

Esclarece-se
que
as
Dcomps
no
36695.04281.101006.1.3.04-3805
e
10107.57772.101006.1.3.04-5659, referem-se a saldos de diversos lançamentos de
pagamentos de Estimativas e não foram homologados.
Este é o relatório solicitado.
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

Perceba que a própria Unidade responsável pela realização da diligência
identificou um erro no texto da resolução, tendo em vista que foram trocados os dados do
presente processos com as informações constantes no processo no 10730.904482/2009-24, cuja
discussão envolve questão semelhante com relação ao mesmo contribuinte. Por essa razão, tendo
em vista a identificação do erro, não foi gerado qualquer prejuízo ao processo.
O contribuinte foi intimado do resultado da diligência (fls. 385 do e-processo),
mas não apresentou qualquer manifestação nos autos.
O processo finalmente retorna para julgamento.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Como anteriormente adiantado pelo breve relato do caso, o contribuinte pretendeu
a utilização de crédito no valor de R$ 5.908,70, decorrente de um suposto pagamento a maior de
estimativa de IRPJ referente ao mês 01/2002, recolhido por meio de DARF em 28/02/2002.
Em 10/10/2006 foi retificada a DIPJ (fls. 26 do e-processo) na qual passou a
constar na ficha 11 – Cálculo do Imposto de Renda Mensal por Estimativa o valor de R$
34.061,98 referente à estimativa de IRPJ de 01/2002, apurada a partir de uma base de cálculo de
R$ 144.637,93.
Já em 20/04/2009 foi emitido o despacho decisório o qual não homologou a
compensação com a justificativa de que o crédito já se encontrava totalmente alocado no
pagamento de um débito.
O contribuinte foi intimado em 30/04/2009 (fls. 64 do e-processo) e em
26/05/2009 retificou a sua DCTF (fls. 19 do e-processo) para fazer constar o valor devido de
estimativa de IRPJ de R$ 34.061,98 para o mês 01/2002.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

Pois bem, o resultado da diligência é bastante claro ao afirmar que (fls. 382 do e-
processo) a empresa não apresentou um demonstrativo de cálculo das “Estimativas do IRPJ
recolhidas”. No entanto, os lançamentos contábeis das mesmas nos livros auxiliares Balancetes
e Razão (folhas 242 a 247 e 248 a 254) são iguais aos valores efetivamente recolhidos conforme
relatórios dos pagamentos da folha 255 [...].
Com efeito, o Balancete de Verificação de fevereiro de 2002 que (fls. 242 do e-
processo) demonstra na subconta “ANTECIPAÇÃO IR.PJ-ESTIMATIVA.2002” efetivamente
um valor de R$ 39.970,68:

O contribuinte não menciona, por exemplo, se o referido lançamento foi corrigido.
Da mesma forma no Razão, constante às fls. 248 do e-processo, ainda consta o
recolhimento no montante de R$ 39.970,68 para o mês 01/2002:

A diligência chega a mencionar que o contribuinte teria apurado prejuízo em
diversos meses no ano calendário de 2002, inclusive no mês de janeiro, no qual teria ocorrido o
suposto pagamento a maior. Ao final, confirma também aquilo que já havia sido mencionado nos
autos, que na DIPJ, retificada em 2006, o débito declarado no período seria de R$ 34.061,98.
Sobre todas essas questões, ressalte-se que o contribuinte teve a oportunidade de
se manifestar e prestar esclarecimentos ao final da diligência, mas permaneceu inerte.
A última informação apurada em diligência, todavia, confirma aquilo que fora
alegado pelo contribuinte. O valor do débito de estimativa de IRPJ 01/2002 declarado em
LALUR (fls. 295 do e-processo) coincide exatamente com o valor mencionado no recurso
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-001.309 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10730.904487/2009-57

voluntário. De fato, o lucro real, antes de compensados os prejuízos, foi de R$ 144.247,93, o que
resultaria em um débito de estimativa de IRPJ de R$ 34.061,98.
E como a diligência também constata que o referido crédito de pagamento a
maior não foi utilizado em qualquer outra DCOMP, é possível superar eventuais equívocos de
informações constantes em Balancetes e Razão de modo a considerar o valor informado no
LALUR e reconhecer assim o crédito tributário pretendido.
Por todo o exposto, voto para reconhecer o crédito tributário informado nos
presentes autos, homologando-se a presente compensação nos limites do direito creditório
disponível.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital